Tribunal: TJDFT
Processo: 0705948-04.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Roubo circunstanciado. Apreensão e perícia na arma usada. Não necessidade.

A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações das vítimas, não deixam dúvidas que houve o emprego de arma de fogo. Apelação não provida.